Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial.

2. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.

3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ou seja quando “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”.

4. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação.

5. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão – “v.g.”, a não locação de bens passíveis de penhora – para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.

6. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, “a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.”.

7. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que “foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida”.

8. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, “in casu”, da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC).

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.